Tribunal: TCU
Processo: 003.697/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao representante e ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HSFE). 1. Processo TC- Processo 003.697/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: G&E Serviços Terceirizados Ltda (CNPJ 08.744.139/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), Joyce de Carvalho Morachik (63986/OAB-DF) e outros, representando G&e Serviços Terceirizados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.